Tribunal: TJDFT
Processo: 0711020-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
DIREITO AUTORAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AULAS ONLINE. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO EM CONTA-SALÁRIO. SUSPEITA DE VENDA NÃO AUTORIZADA DE ACESSO A CURSOS DE PROPRIEDADE ALHEIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CUMPRIMENTO.
1. O deferimento da tutela de urgência implica o atendimento cumulativo dos requisitos de probabilidade do direito vindicado e perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, conforme determina o artigo 300 do CPC.
2. Não merece reparos a decisão que defere a demanda urgente, de natureza cautelar, que se refere ao bloqueio de numerário em conta-salário usada para possível ilícito civil, ao constatar a plausibilidade de proteção de direito autoral diante de uma possível reprodução não autorizada e o risco de dano proveniente da comercialização de login e senha de acesso à plataforma digital de cursos, sem a devida autorização.
3. Recurso não provido.